Tribunal: TJES
Processo: 0000223-18.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000223-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE MESSIAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000223-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE MESSIAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei Maria da Penha). Lesão corporal (art. 129, §13, CP) e ameaça (art. 147, CP) em concurso material. Condenação. Pretensão absolutória por insuficiência de provas. Rejeição. Palavra da vítima firme e corroborada por laudo pericial e confissão parcial. Inexistência de legítima defesa. Desclassificação para vias de fato. Impossibilidade. Dolo configurado. Tipicidade da ameaça. Contexto de violência reiterada. Reparação mínima por danos morais. Possibilidade. Fixação de honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido apenas para arbitrá-los.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por réu condenado pela prática dos delitos de lesão corporal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, e ameaça, em concurso material (art. 69, CP), com pena fixada em 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, regime inicial aberto, sursis por 2 anos e reparação mínima de R$ 1.000,00. A defesa sustenta dúvida quanto à autoria e dinâmica dos fatos, requerendo absolvição com base no princípio in dubio pro reo ou, subsidiariamente: (i) reconhecimento de legítima defesa; (ii) desclassificação para vias de fato; (iii) absolvição do crime de ameaça; e (iv) exclusão da indenização. Pugna, ainda, pela fixação de honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há dúvida razoável acerca da autoria ou da dinâmica dos fatos a justificar a absolvição;

(ii) saber se a conduta do réu se amolda à legítima defesa;

(iii) saber se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato;

(iv) saber se as expressões proferidas caracterizam ameaça típica;

(v) saber se é cabível a reparação mínima por danos morais; e

(vi) saber se devem ser fixados honorários advocatícios à defensora dativa.

III. Razões de decidir

A palavra da vítima, coerente e reiterada nas fases policial e judicial, corroborada por laudo pericial que atesta lesões compatíveis com a narrativa, e pela confissão parcial do réu, constitui prova suficiente para a condenação.

Não há legítima defesa, pois eventual agarrão na camisa não configura agressão injusta ou iminente, e a reação do réu foi desproporcional.

As lesões constatadas ultrapassam mero contato físico, afastando a tese de vias de fato e evidenciando dolo de ofender a integridade corporal.

As frases proferidas após a agressão, em contexto de violência doméstica reiterada, configuram ameaça com dolo específico de intimidar.

A reparação mínima por danos morais é cabível e foi expressamente requerida, sendo o valor fixado modesto e proporcional.

Honorários advocatícios devem ser arbitrados com base na atuação da defensora dativa e nos critérios de equidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido apenas para fixar honorários advocatícios, mantida a condenação nos demais termos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000223-18.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE MESSIAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JORGE MESSIAS PEREIRA,
contra a r. sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §13, e no artigo 147, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando-lhe a pena total de 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis pelo prazo de dois anos, e arbitramento de R$ 1.000,00, a título de reparação mínima por danos morais.

Descreve a denúncia:

[...]Revela o inquérito policial junto que, no dia 24 de setembro de 2022, na Rua Maria Batista de Melo, n'2, Bairro Monte Belo, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação intima de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua ex companheira e vítima Sonia Maria Anastacio, causando as lesões corporais descritas no laudo de fl. 21, bem como a ~amea ou, por palavras, de causar mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e Vítima conviveram maritalmente a cerca de 11 (onze) anos.

No dia dos fatos, a Vítima foi até o imóvel que residia, antes da separação, para verificar o estado de conservação do mesmo, oportunidade que encontrou o Denunciado no imóvel e quando a vítima questionou sobre a ausência do cadeado da porta de entrada, o Denunciado respondeu que não sabia, momento em que desferiu-Ihe um tapa no rosto, agarrou-a pelos braços e arrancou o relógio que usava, â força, causando-Ihe as lesões corporais conforme lauda de fl. 21.

Nesse ínterim, o Denunciado ao se retirar da residência, ameaçou a Vítima, dizendo que "aquela situação não iria ficar assim" e "iria ver o que iria acontecer". [...]

A defesa técnica, inconformada, sustenta a existência de dúvida razoável quanto à autoria e à dinâmica dos fatos, pleiteando, em preliminar de mérito, a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer: (i) o reconhecimento da legítima defesa, diante da alegação de que o réu teria reagido após ser agarrado pela camisa pela vítima; (ii) a desclassificação da conduta para o delito de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41); (iii) a absolvição quanto ao crime de ameaça, por ausência de dolo específico e atipicidade da conduta; e, por fim, (iv) a exclusão da condenação à reparação mínima por danos morais.

Em exame detido dos autos, não assiste razão ao apelante.

A prova colhida em juízo se mostra firme, coerente e suficiente para sustentar o édito condenatório, sem qualquer mácula de nulidade, ou vício processual.

A vítima, Sônia Maria Anastácio, apresentou depoimento claro, estável e linear, tanto na fase policial quanto judicial.

Disse, perante a autoridade policial, que no dia 24 de setembro de 2022, ao visitar o imóvel onde antes residia com o acusado, foi surpreendida por agressão:
“ao perguntar a Jorge onde estaria o cadeado da porta de entrada da residência, ele respondeu que não sabia dizer e partiu para cima desta, desferindo-lhe um tapa no rosto, agarrou-a pelos braços arrancando o relógio à força, causando escoriações no pulso esquerdo; que para se defender, a vítima se apossou de um pedaço de garrafa quebrada que encontrou no local e disse para ele ir embora; que ao sair Jorge disse que aquela situação não iria ficar assim e que ela iria ver o que iria acontecer”.

Essa narrativa foi confirmada em juízo, ocasião em que a ofendida declarou:
“que no dia dos fatos chegou na residência em que morou com o réu para ver a situação do imóvel; que o réu como sempre foi agressivo com ela; que o réu lhe deu um tapa no rosto; que o seu relógio quebrou; que estava com seu neto; que para se defender ela quebrou uma garrafa e foi para cima dele; que no dia o réu também lhe ameaçou, dizendo ‘que isso não ficaria assim’”.

Corroborando a palavra da vítima, foi produzido laudo pericial de lesões corporais, que atestou
“área de discreta tumefação e equimose de tom roxo de 4x3 cm na região frontal direita; duas escoriações de 3x2 cm na face posterior do terço inferior do antebraço esquerdo”.

As lesões descritas guardam absoluta compatibilidade com o relato da ofendida, reforçando a sua credibilidade.

O réu, por sua vez, confessou parcialmente os fatos em juízo, ao declarar:
“que a vítima lhe agarrou pela camisa; que estavam discutindo; que deu um tapa na vítima apenas para se defender; que a vítima quebrou uma garrafa e mandou que ele saísse do local”.

Assim, embora negue o dolo ofensivo e a existência da ameaça, reconhece o núcleo do comportamento típico imputado, deslocando a controvérsia da autoria para a licitude da conduta.

A tese de legítima defesa, todavia, não se sustenta.

O simples fato de ter sido supostamente agarrado pela camisa durante uma discussão, ainda que verdadeiro, não configura agressão injusta, atual, ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal.

A reação do apelante — um tapa no rosto, acompanhado de arrancamento do relógio à força — revela manifesta desproporção e inexistência de necessidade racional dos meios empregados, requisitos indispensáveis à excludente.

Igualmente infundado o pleito de desclassificação para vias de fato.

As lesões constatadas no exame de corpo de delito ultrapassam o mero contato físico sem consequências, caracterizando ofensa à integridade corporal, e, portanto, ajustando-se à figura penal do art. 129, §13, do CP.

Ademais, houve, segundo a prova produzida, efetivo dolo de agredir, o que não se coaduna com a natureza das contravenções penais.

No que se refere à tipicidade do crime de ameaça, é preciso atentar para o contexto em que as expressões foram proferidas.

As frases “isso não vai ficar assim” e “você vai ver o que vai acontecer”, embora genéricas, foram dirigidas à vítima logo após a agressão física, no curso de uma relação marcada por violência reiterada — inclusive com condenação anterior do réu pela prática de infrações penais contra a mesma mulher.

Tal cenário revela não um mero desabafo, mas uma promessa velada de nova retaliação, revestida de dolo específico de incutir temor, como corretamente reconhecido pelo juízo a quo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que, em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção.

No ponto relativo à fixação de valor mínimo por danos morais, também não assiste razão ao apelante.

O pedido foi expressamente formulado na denúncia, atendendo ao disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e o valor arbitrado (R$ 1.000,00) revela-se modesto, proporcional e simbólico, em consonância com os princípios da razoabilidade e da reparação mínima.

Assim, ausente qualquer nulidade, irregularidade, ou falha na valoração da prova, impõe-se a manutenção integral da r. sentença condenatória.

O conjunto probatório é robusto, harmônico e convergente, formado pela palavra da vítima — firme e reiterada —, pela confissão parcial do acusado e pelo laudo pericial, que atesta as lesões compatíveis com a narrativa dos fatos.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor do Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES 28.459.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para fixar honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor do Dr. Brendow Alves Gama, OAB/ES 28.459.